Tribunal: TJSP
Processo: 2198372-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.